Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RAC no 1005099-32.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Como é cediço, já é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, não basta simplesmente a declaração de necessidade.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral atualizado.
Destarte, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a certidão do DEJAUX, conforme ID no 107503968, bem como comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do parcelamento das custas do preparo, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora